Tribunal: TJES
Processo: 5003867-43.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003867-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARBARA MUNALDI LUBE

AGRAVADO: EDUARDO DE ALMEIDA E SOUZA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. COMODATO VERBAL CONTROVERTIDO. RELAÇÃO CONJUGAL E SOCIETÁRIA. PARTILHA DE BENS PENDENTE. PERICULUM IN MORA INVERSO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel comercial onde funciona empresa da qual os litigantes, que são casados, são sócios.

2. A agravante alega a inexistência de comodato verbal, a posse longeva do estabelecimento empresarial no local, a pendência de partilha de bens do casal que afasta a caracterização de esbulho, e o risco de dano grave e irreversível à atividade econômica com a desocupação liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em ação de reintegração de posse (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito, ante a controvérsia sobre a existência de comodato verbal e a complexidade das relações jurídicas (conjugal e societária) entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de liminar possessória exige prova inequívoca da posse, do esbulho e de sua data (art. 561, CPC). A simples notificação extrajudicial não é suficiente para comprovar, em cognição sumária, a existência de comodato verbal quando este é veementemente negado e há indícios de que a ocupação do imóvel decorre de relação societária entre as partes, estabelecida há décadas.

5. É temerária a caracterização de esbulho possessório entre cônjuges antes de ultimada a partilha de bens, especialmente quando o imóvel em disputa serve de sede para a empresa que constitui patrimônio comum e fonte de sustento do casal, o que torna a posse controversa e dependente de dilação probatória.

6. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) se apresenta de forma inversa, sendo mais gravoso à parte agravante, que teria sua atividade empresarial, consolidada há décadas, abruptamente paralisada, do que ao agravado, cujo prejuízo, de ordem patrimonial, pode ser apurado em perdas e danos.

7. A alta complexidade fática e jurídica do caso, envolvendo questões de direito de família e empresarial que se sobrepõem à questão possessória, recomenda prudência, sendo inadequada a concessão de medida drástica de desocupação sem a devida instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, indeferindo a tutela de urgência de reintegração de posse. Agravo interno prejudicado.

9.
Tese de julgamento:
"1. Em ação de reintegração de posse, a existência de controvérsia fundada sobre a natureza da posse, notadamente quando há alegação de comodato verbal infirmada por longeva ocupação do imóvel por pessoa jurídica da qual as partes são sócias, afasta a probabilidade do direito necessária para a concessão de tutela de urgência. 2. É incabível a concessão de liminar de reintegração de posse entre cônjuges antes da efetiva partilha de bens, quando o imóvel é sede da empresa comum do casal, por não se caracterizar, em cognição sumária, o esbulho possessório. 3. Configura-se
periculum in mora
inverso a determinação de desocupação de imóvel que serve de sede a atividade empresarial consolidada, devendo-se prestigiar, em sede liminar, a manutenção do
status quo
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 300, 561 e 562.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2060076-82.2025.8.26.0000; TJGO, AI 5968078-14.2024.8.09.0051; TJPA, AC 0802353-92.2020.8.14.0040.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BARBARA MUNALDI LUBE
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por
EDUARDO DE ALMEIDA E SOUZA
, deferiu a tutela antecipada para determinar a desocupação do imóvel situado na Rua Aleixo Neto, nº 1016, Praia do Canto, Vitória/ES, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o montante de R$ 15.000,00.

Em suas razões (id. 6983503), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
não há comprovação do alegado comodato verbal, não sendo possível presumir a existência e extinção de uma relação jurídica não formalizada;
(ii)
o imóvel abriga o restaurante Spetus Bar LTDA. ME., que funciona desde 1987, ou seja, antes mesmo de ser transmitido por herança ao agravado, de modo que a posse há longa data não pode ser afastada de forma precária por meio de ação possessória;
(iii)
o agravado é sócio majoritário da empresa, possuindo, assim, posse indireta sobre o bem, de forma que a ação de reintegração de posse seria inadequada;
(iv)
as partes ainda são casadas, não havendo partilha de bens, o que impossibilita a caracterização de esbulho entre cônjuges;
(v)
o agravado ajuizou a ação logo após a agravante obter uma medida protetiva em seu desfavor, caracterizando possível desvio de finalidade e abuso de direito;
(vi)
a decisão liminar ignora a função social da empresa, que possui empregados e clientela consolidada há décadas, sendo inviável sua remoção abrupta sem grave prejuízo à atividade econômica.

Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Em decisão proferida (id. 12887350), deferi o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso.

O agravado interpôs agravo interno (id. 13164944) em face da referida decisão monocrática e, posteriormente, apresentou suas contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 13279430), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

A agravante, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 13625673).

Instadas as partes a se manifestarem sobre o interesse em audiência de conciliação, a agravante anuiu, enquanto o agravado rechaçou a possibilidade.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento que o presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003867-43.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BARBARA MUNALDI LUBE

AGRAVADO: EDUARDO DE ALMEIDA E SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BARBARA MUNALDI LUBE
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por
EDUARDO DE ALMEIDA E SOUZA
, deferiu a tutela antecipada para determinar a desocupação do imóvel situado na Rua Aleixo Neto, nº 1016, Praia do Canto, Vitória/ES, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o montante de R$ 15.000,00.

Em suas razões (id. 6983503), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
não há comprovação do alegado comodato verbal, não sendo possível presumir a existência e extinção de uma relação jurídica não formalizada;
(ii)
o imóvel abriga o restaurante Spetus Bar LTDA. ME., que funciona desde 1987, ou seja, antes mesmo de ser transmitido por herança ao agravado, de modo que a posse há longa data não pode ser afastada de forma precária por meio de ação possessória;
(iii)
o agravado é sócio majoritário da empresa, possuindo, assim, posse indireta sobre o bem, de forma que a ação de reintegração de posse seria inadequada;
(iv)
as partes ainda são casadas, não havendo partilha de bens, o que impossibilita a caracterização de esbulho entre cônjuges;
(v)
o agravado ajuizou a ação logo após a agravante obter uma medida protetiva em seu desfavor, caracterizando possível desvio de finalidade e abuso de direito;
(vi)
a decisão liminar ignora a função social da empresa, que possui empregados e clientela consolidada há décadas, sendo inviável sua remoção abrupta sem grave prejuízo à atividade econômica.

Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Em decisão proferida (id. 12887350), deferi o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso.

O agravado interpôs agravo interno (id. 13164944) em face da referida decisão monocrática e, posteriormente, apresentou suas contrarrazões ao agravo de instrumento (id. 13279430), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

A agravante, por sua vez, apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 13625673).

Instadas as partes a se manifestarem sobre o interesse em audiência de conciliação, a agravante anuiu, enquanto o agravado rechaçou a possibilidade.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela de urgência de reintegração de posse em favor do agravado.

Já adianto, tal como já sinalizado na decisão que deferiu o efeito suspensivo, que o recurso merece provimento.

Como se sabe, a concessão de medida liminar em ações possessórias, conforme os artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil, exige do autor a demonstração inequívoca de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse. Tais requisitos, quando analisados sob a ótica da tutela de urgência do artigo 300 do CPC, devem se traduzir na probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em tela, a análise dos documentos que instruem o recurso revela uma situação fática e jurídica de alta complexidade, que afasta a certeza necessária para a drástica medida de desocupação liminar.

Compulsando os autos, a decisão agravada fundamentou-se, essencialmente, na premissa de um comodato verbal que teria sido extinto por meio de notificação extrajudicial. Ocorre que a própria existência desse comodato é objeto de fundada controvérsia.

Apesar de o agravado alegar a existência do empréstimo gratuito, ele não apresenta nenhuma prova que corrobore sua tese, a não ser a notificação unilateral que ele mesmo produziu.

Por outro lado, a agravante nega veementemente a existência do comodato e apresenta robustos indícios de que a posse exercida sobre o imóvel tem natureza distinta. Documentos como os contratos sociais e suas alterações demonstram que a empresa SPETUS BAR LTDA. ME, da qual ambos os litigantes são sócios, funciona no referido endereço desde 1987, ou seja, há quase quatro décadas, muito antes de o agravado adquirir a propriedade do bem por herança de sua genitora.

Essa longeva ocupação pela pessoa jurídica, que se confunde com a história da família e da própria sociedade empresarial, fragiliza a tese de uma mera liberalidade ou tolerância recente. A notificação extrajudicial, nesse contexto, não tem o condão de, isoladamente, provar a existência de um comodato que é negado pela outra parte.

Ademais, a jurisprudência é cautelosa em situações que, como a presente, demandam dilação probatória para o esclarecimento da real natureza da posse:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse de veículo. Alegação de existência de comodato verbal. Descumprimento de notificação extrajudicial.
Notificação prévia, por si, não é prova bastante da existência do alegado contrato de comodato verbal entre as partes. Contrato verbal cuja celebração não foi comprovada pelos documentos que instruíram a petição inicial. Requisitos autorizadores da medida pleiteada não vislumbrados em sede de cognição sumária. Hipótese que recomenda a prévia instauração do contraditório, em primeiro grau de jurisdição. Decisão mantida
. Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2060076-82.2025.8.26.0000; Relator (a): Milton Carvalho; 36ª Câmara de Direito Privado; Data de Julgamento: 18/03/2025).

A ausência de prova contundente sobre o comodato e, consequentemente, sobre o esbulho, já seria suficiente para abalar a probabilidade do direito do agravado. Contudo, outros fatores adensam a complexidade da lide.

As partes ainda são casadas, e embora o imóvel tenha sido adquirido pelo agravado por herança, o que, em tese, o caracterizaria como bem particular sob o regime da comunhão parcial de bens , ele serve de sede para a empresa que constitui o patrimônio e a fonte de sustento do casal.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, enquanto não ultimada a partilha de bens, é temerário falar-se em esbulho possessório entre cônjuges, especialmente quando a posse está atrelada à atividade empresarial comum, veja-se:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PARTILHA DE BENS ENTRE EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO PROVIDO. (...)
1. A reintegração de posse entre ex-cônjuges em relação a bem em partilha somente é cabível quando a posse sobre o imóvel tenha sido excluída judicialmente da partilha de bens. 2. A ausência de decisão final sobre a partilha de bens entre ex-cônjuges impede a caracterização de esbulho possessório por parte de um dos ocupantes do imóvel
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 558 e 561. Jurisprudência relevante citada: TJGO, processo nº 5266209-21.2021.8.09.0000, Rel. Des. Reinaldo alves Ferreira, julgado em 23/05/2022; TJGO, processo nº 5289013-87.2022.8.09.0051, Rel. Des. Amaral wilson de oliveira, julgado em 31/10/2022. (TJGO; AI 5968078-14.2024.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Juliana Pereira Diniz Prudente; DJEGO 12/12/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE RELACIONAMENTO CONJUGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA PARTILHA DE BENS. AUSÊNCIA DE ESBULHO POSSESSÓRIO. RECURSO DESPROVIDO (...) III. Razões de decidir a posse sobre o imóvel permanece controversa, uma vez que o bem foi adquirido durante a união estável e não houve partilha formal dos bens do casal após a separação. A análise sobre o eventual esbulho possessório pressupõe, como condição prévia, a divisão formal dos bens do casal, uma vez que essa divisão definirá a titularidade e os direitos de posse sobre o imóvel. A jurisprudência destaca que, na ausência de partilha, um ex-cônjuge pode exercer direito de retenção sobre o bem comum, inviabilizando a configuração de esbulho possessório por parte do outro ex-cônjuge.
A autora não apresenta elementos probatórios suficientes para demonstrar exercício legítimo e exclusivo de posse sobre o imóvel, o que confirma a improcedência do pedido de reintegração de posse
. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de partilha formal de bem adquirido durante união estável inviabiliza a concessão de reintegração de posse, uma vez que ambos os ex-cônjuges possuem direitos sobre o imóvel até a divisão formal. O direito de retenção por um dos ex-cônjuges impede a configuração de esbulho possessório enquanto não houver partilha dos bens comuns
. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.725; CPC, art. 560. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, apelação cível nº 1030339-38.2020.8.11.0002, Rel. Des. Antonia siqueira Gonçalves, j. 26/04/2023, terceira câmara de direito privado. (TJPA; AC 0802353-92.2020.8.14.0040; Segunda Turma de Direito Privado; Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno; Julg 26/11/2024; DJNPA 28/11/2024)

Soma-se a isso a informação trazida pela agravante em suas contrarrazões ao agravo interno, de que o agravado teria retornado às atividades laborais na empresa. Tal fato, se confirmado, é frontalmente incompatível com a alegação de esbulho, pois quem está na posse, ainda que parcial ou em conjunto, não pode ser reintegrado nela. A perda da posse é requisito essencial da ação de reintegração, o que se mostra, no mínimo, duvidoso.

Por fim, em relação ao
periculum in mora
, este se revela inverso. Isso porque a manutenção da decisão agravada representaria um risco de dano grave e de difícil reparação à agravante e à própria empresa, com a paralisação abrupta de uma atividade econômica consolidada, com clientela e empregados.

Em contrapartida, o prejuízo alegado pelo agravado é de ordem patrimonial, o que poderá ser resolvido em perdas e danos, caso seu direito venha a ser reconhecido ao final da instrução processual.

Ademais, a desocupação forçada do estabelecimento, nessas circunstâncias, afigura-se desproporcional e prematura, desconsiderando a função social da empresa e a complexidade das relações jurídicas subjacentes (familiar e societária).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida e, por conseguinte,
INDEFERIR
o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse formulado pelo autor, ora agravado, nos autos de origem.

Julgo, por conseguinte,
PREJUDICADO
o agravo interno de id. 13164944.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA - SESSÃO DE 29-07-2025

Como salientado pelo ilustre relator, "trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BARBARA MUNALDI LUBE
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
ajuizada por
EDUARDO DE ALMEIDA E SOUZA
, deferiu a tutela antecipada para determinar a desocupação do imóvel situado na Rua Aleixo Neto, nº 1016, Praia do Canto, Vitória/ES, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o montante de R$ 15.000,00".

Continuando, relata que "em suas razões (id. 6983503), a agravante sustenta, em síntese, que
(i)
não há comprovação do alegado comodato verbal, não sendo possível presumir a existência e extinção de uma relação jurídica não formalizada;
(ii)
o imóvel abriga o restaurante Spetus Bar LTDA. ME., que funciona desde 1987, ou seja, antes mesmo de ser transmitido por herança ao agravado, de modo que a posse há longa data não pode ser afastada de forma precária por meio de ação possessória;
(iii)
o agravado é sócio majoritário da empresa, possuindo, assim, posse indireta sobre o bem, de forma que a ação de reintegração de posse seria inadequada;
(iv)
as partes ainda são casadas, não havendo partilha de bens, o que impossibilita a caracterização de esbulho entre cônjuges;
(v)
o agravado ajuizou a ação logo após a agravante obter uma medida protetiva em seu desfavor, caracterizando possível desvio de finalidade e abuso de direito;
(vi)
a decisão liminar ignora a função social da empresa, que possui empregados e clientela consolidada há décadas, sendo inviável sua remoção abrupta sem grave prejuízo à atividade econômica.

Após pedido de vista dos autos para melhor análise dos fatos, entendo por acompanhar integralmente o ilustre relator.

Apesar das alegações expostas quando do pedido inicial apresentado ao juízo de primeiro grau, o que se vê é um verdadeiro imbróglio familiar, patrimonial e societário a legitimar o provimento do recurso.

As partes são casadas e são sócios e administradores da sociedade empresarial e do fundo de comércio do denominado Restaurante Spetus desde 2008, estabelecimento explorado no imóvel que se pretende desocupar, inexistindo, até então, notícia de divórcio, partilha de bens, apuração de haveres ou dissolução societária para legitimar a imediata desocupação de bem onde a sociedade explora sua atividade econômica e os sócios dela sobrevivem, ainda mais com base exclusivamente em documento unilateral de notificação, desconsiderando-se o efeito perante as partes e
stakeholders
envolvidos com a referida sociedade empresarial.

Os indícios de titularidade do bem imóvel onde se encontra localizada e sediada a sociedade empresarial do casal e o fundo de comércio do denominado Restaurante Spetus não podem, pelo menos na cognição típica do presente recurso, se sobrepor às questões acima citadas, retirando a certeza/probabilidade e urgência da medida, afigurando-se, como ressaltado pelo relator, "desproporcional e prematura, desconsiderando a função social da empresa e a complexidade das relações jurídicas subjacentes (familiar e societária)".

Ante o exposto,
ACOMPANHO
o relator e
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão recorrida e, por conseguinte,
INDEFERIR
o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse formulado pelo autor, ora agravado, nos autos de origem.

É como voto.